Tribunal: TJDFT
Processo: 0747836-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0747836-82.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FITNESS EDITORA S/A AGRAVADO: DANIELE KASSIANY FIGUEIREDO ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: SARA FIGUEIREDO ROCHA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fitness Editora S.A. contra a decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação apresentada por ela (id 252366200 dos autos originários). A agravante alega que a sua citação ocorreu por meio de oficial de justiça, o qual afirmou ter entregado o mandado a Gustavo Moreira Campos na sede da academia. Sustenta que esse era mero recepcionista da academia à época do mandado. Afirma que o art. 248, § 2o, do Código de Processo Civil dispõe que o mandado de citação de pessoa jurídica deverá ser entregue a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração, bem como a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. Argumenta que não tomou ciência da ação originária antes do cumprimento de sentença, o que lhe causou inúmeros prejuízos processuais, como a impossibilidade de apresentar defesa e evitar a incidência de astreintes e a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Defende a nulidade de sua citação e de todos os atos subsequentes. Afirma que a agravada propôs a ação originária com o objetivo de checar imagens de câmeras para tentar comprovar o envolvimento de briga pessoal com outras pessoas que não possuem relação com a academia. Explica que a responsabilidade pela captação e armazenamento das imagens e câmeras de segurança é única e exclusiva da Escola Maple Bear Brasília Ltda. Esclarece que, apesar de seus alunos utilizarem o estacionamento da escola, ela não possui qualquer ingerência sobre a fiscalização do local. Registra que a determinação judicial de fornecimento de imagem do estacionamento representa produção de obrigação impossível e prova diabólica. Argumenta que não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação originária. Noticia que o Juízo de Primeiro Grau excluiu a Escola Maple Bear Brasília Ltda., mas não a excluiu em razão da nulidade da citação e da ausência de manifestação da academia antes do final da fase de conhecimento da ação originária. Ressalta que os efeitos da revelia não lhes são aplicados porquanto a Escola Maple Bear Brasília Ltda. apresentou contestação nos termos do art. 345, inc. I, do Código de Processo Civil. Alega que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na ação de produção antecipada de provas ocorre somente quando há pretensão resistida da parte ré. Sustenta que inexistiu pretensão resistida porquanto ela sequer foi citada regularmente e não apresentou manifestação nos autos. Defende a impossibilidade de incidência das astreintes porquanto não cumpriu a determinação judicial por não ter sido citada validamente, bem como não possui câmeras no local. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 77921092). A agravante foi intimada para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento, oportunidade em que defendeu o conhecimento integral do recurso (id 78385037). É o breve relatório. Decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE A agravante defenda a impossibilidade de aplicação dos efeitos da revelia porquanto a Escola Maple Bear Brasília Ltda. apresentou contestação. Explica que os argumentos de defesa lhe são extensíveis nos termos do art. 345, inc. I, do Código de Processo Civil. A análise dos autos originários revela que a alegação supramencionada não foi analisada e decidida pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente agravo de instrumento. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada. Sua análise restringe-se ao acerto ou desacerto da decisão agravada. O exame das matérias em agravo de instrumento ocorre somente em sede de revisão. O acesso aos meios recursais cabíveis será possível somente após a apresentação da matéria ao Juízo de Primeiro Grau para a sua consideração. A análise e a decisão diretamente por esta instância recursal representam violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, bem como indevida supressão de instância. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão não apreciada em primeira instância, ainda que trate-se de matéria de ordem pública: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. QUESTÕES DISCUTIDAS EM AÇÕES AUTÔNOMAS. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os agravantes não apresentam argumento inerente à imissão da posse suficiente para impedir a desocupação do bem. Ao declararem que a nulidade do leilão extrajudicial e que a capacidade civil do primeiro agravante estão sendo discutidas em ações autônomas, reconhecem tacitamente que essas questões escapam dos limites objetivos da ação na qual foi proferida a decisão agravada. Cabe aos agravantes, na ação anulatória, buscar tutela provisória que, reconhecendo hipotética nulidade, suspenda os efeitos da alienação extrajudicial. 2. Por outro lado, é certo que o reconhecimento de que determinado imóvel se qualifica como bem de família é questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que o fato de o imóvel alienado ser bem de família não foi analisado na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação, portanto, ao duplo grau de jurisdição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1433428, 07066967320228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 22.6.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.7.2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. BENS MÓVEIS. NOTÍCIA DE POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO. ARROLAMENTO E BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. CONDICIONAMENTO À DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO FALECIDO. MEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 4.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 19.8.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) Não conheço da alegação de impossibilidade de aplicação dos efeitos da revelia. Passo à análise do requerimento de concessão de efeito suspensivo. 2. EFEITO SUSPENSIVO Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso ela seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da produção imediata de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. A primeira controvérsia recursal consiste em analisar a regularidade da citação realizada. Extrai-se dos autos originários que a agravada propôs ação de produção antecipada de provas contra a agravante e Escola Maple Bear Brasília Ltda. O Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de tutela provisória para determinar que a agravante e Escola Maple Bear Brasília Ltda. forneçam as gravações oriundas das câmeras de segurança existentes no dia 11.12.2024, sob pena e multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (id 222424563). A certidão de id 222467673 dos autos originários consigna a intimação da agravante nos termos seguintes: Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 11/01/2025 às 09:27, dirigi-me à(ao) IG/SUL QUADRA 08 2045 SETOR GRAFICO BRASÍLIA-DF CEP 70610-480, onde PROCEDI À CITAÇÃO e INTIMAÇÃO de FITNESS EDITORA S/A, 09.390.020/0001-90, (ACADEMIA UNIQUE) na pessoa de GUSTAVO MOREIRA CAMPOS RG 2962162 SSPDF que, após a leitura da ordem judicial, RECEBEU A CONTRAFÉ, declarando-se CIENTE de seu conteúdo. A agravante confirma que Gustavo Moreira Campos era seu empregado à época da citação nas razões recursais. A citação é o ato por meio do qual o réu passa a integrar a relação processual e que concretiza os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. O art. 248, § 1o, do Código de Processo Civil, no tocante à citação por via postal, dispõe que A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo. O § 2o do mencionado dispositivo prevê que Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. O mandado de citação da agravante foi entregue em seu endereço e foi recebida, sem qualquer ressalva, por pessoa que se apresentava como integrante de seu quadro funcional e exercia tarefas compatíveis com a recepção de documentos, o que confere legitimidade aparente ao ato. Gustavo Moreira Campos, embora não tivesse poderes formais de representação, agiu de modo a induzir o oficial de justiça e a agravada à crença legítima de sua autoridade, o que confere eficácia plena ao ato. Destaco que o art. 248, § 4o, do Código de Processo Civil confere expressamente ao funcionário da portaria a faculdade de recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. A inércia do receptor milita em favor da presunção de regularidade do ato. Aplica-se ao caso concreto a teoria da aparência, a qual tem por objetivo resguardar a boa-fé e a segurança das relações jurídicas, de modo a convalidar atos praticados por quem, embora não seja formalmente representante, apresenta-se assim ao público e a terceiros, com a indução de legítima confiança quanto à validade de sua atuação. Entendo válida a citação realizada nos autos originários. A segunda controvérsia recursal consiste em analisar a legitimidade da agravante para figurar no polo passivo da ação originária, bem como o equívoco em condená-la ao pagamento de astreintes. A sentença executada nos autos originários acolheu o pedido formulado na petição inicial para determinar à agravante que exiba as gravações oriundas das câmeras de segurança, relativas ao período das 18h30min às 20h do dia 11.12.2024, que abrangem o estacionamento onde ocorreram os fatos narrados na inicial, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de expedição de mandado de busca e apreensão (id 235577971 dos autos originários). Os embargos de declaração opostos foram providos para aplicar a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão do descumprimento da decisão de id 222424563 dos autos originários (id 236756039 dos autos originários). A agravante não apresentou qualquer insurgência contra a sentença proferida no momento oportuno, de modo que operou-se o trânsito em julgado. É impossível qualquer discussão dos termos do título executivo formado e em cumprimento nos autos originários. Seu estrito cumprimento resguarda o princípio da segurança jurídica, relacionado diretamente com o fenômeno da coisa julgada material consagrado no art. 5o, inc. XXXVI, da Constituição Federal. O art. 508 do Código de Processo Civil prevê que: Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Luiz Guilherme Marinoni leciona que a coisa julgada sana qualquer defeito ou nulidade que pudesse existir no processo. Com sua formação, qualquer alegação que o réu pudesse ter apresentado não poderá mais ser trazida, nos termos do art. 508 do Código de Processo Civil. As exceções se limitam às ações rescisórias, às situações de inexistência processual (querela nullitatis) e às hipóteses previstas no art. 525, § 1o, do Código de Processo Civil.[1] É impossível, portanto, afastar a legitimidade passiva da agravante, bem como a obrigação de pagar determinada em sentença transitada em julgado. A terceira controvérsia recursal consiste em analisar o cabimento da condenação da agravante em honorários advocatícios. O Código de Processo Civil regrou detalhadamente a questão dos honorários advocatícios de sucumbência, devidos na fase de conhecimento, reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. O ônus de sucumbência decorre de obrigação legal. A Súmula no 517 do Superior Tribunal de Justiça prevê nos termos seguintes: São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada. O art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil prevê que o executado será intimado para pagar o débito no prazo de quinze (15) dias, acrescido de custas, se houver que, no caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, sob pena de acréscimo ao débito de multa de dez por cento (10%) e de honorários de advogado de dez por cento (10%). O art. 513, § 2o, do Código de Processo Civil dita a forma como deve ocorrer a intimação do devedor para pagamento voluntário. Ela deve ser realizada por carta com aviso de recebimento, quando for representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos. A agravante foi devidamente intimada para o pagamento voluntário do débito por meio de carta com aviso de recebimento, oportunidade em que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (id 248750655 dos autos originários). A fixação de honorários advocatícios é devida no caso concreto. Concluo que os argumentos da agravante ensejam a reforma parcial da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento e, na extensão, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] MARINONI, Luiz Guilherme. A Intangibilidade da Coisa Julgada Diante da Decisão de Inconstitucionalidade. Art. 525, §§ 12, 13, 14 e 15, do CPC/2015. 2. ed. em e-book baseada na 4. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2016.